Tribunal: TJMT
Processo: 1041196-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041196-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que majorou honorários contratuais em favor do escritório contratado, fixando-os em R$ 10.000,00, além de manter a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto às formas múltiplas de remuneração previstas contratualmente e já quitadas;

(ii) saber se houve erro material na premissa de ausência de pagamento integral dos honorários;

(iii) saber se houve indevida desconsideração do princípio da força obrigatória dos contratos;

(iv) saber se o art. 22, § 2o, do EOAB foi desconsiderado;

(v) saber se houve omissão quanto aos critérios utilizados para arbitramento da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as alegações sobre pagamento parcial de honorários e ausência de saldo devedor, afastando a tese de quitação integral e reconhecendo a legitimidade do arbitramento proporcional.

4. O julgado explicitou a aplicação da jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de arbitramento judicial de honorários mesmo em contratos com cláusula ad exitum, diante de rescisão unilateral.

5. A fixação dos honorários observou os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo considerada a atuação efetiva do escritório, mesmo sem resultado econômico expressivo.

6. A ausência de vícios formais na decisão afasta a possibilidade de integração ou modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1041196-84.2024.8.11.0041) ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do ora embargante, deu parcial provimento ao apelo do escritório contratante para majorar os honorários contratuais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como negou provimento ao recurso do Banco, mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID. 324830374).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, ao deixar de observar que o contrato firmado entre as partes não previa remuneração exclusivamente ad exitum, mas múltiplas formas de pagamento, todas supostamente quitadas até a data da rescisão unilateral, o que afastaria qualquer pretensão de arbitramento judicial de valores adicionais.

Aduz que o julgado estaria assentado em premissa fática equivocada, ao afirmar que o escritório contratado deixou de receber remuneração, quando, segundo afirma, haveria inclusive saldo credor em favor do Banco, fato reconhecido em contranotificação acostada aos autos.

Enfatiza, ainda, que não houve pedido de revisão ou invalidação contratual pelo recorrido, de modo que a decisão teria afastado, indevidamente, a força obrigatória dos contratos.

Defende, igualmente, existir omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois referido dispositivo somente autorizaria arbitramento quando ausente estipulação contratual de honorários, hipótese que, afirma, não se verifica.

Por fim, assevera que o acórdão não explicitou os critérios utilizados para a majoração do valor da verba honorária, especialmente porque não houve resultado econômico positivo nas ações patrocinadas, alegando violação aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e esclarecer os fundamentos, com efeitos infringentes, visando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da verba arbitrada (ID. 326608375).

Embora devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID. 329300855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1041196-84.2024.8.11.0041) ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do ora embargante, deu parcial provimento ao apelo do escritório contratante para majorar os honorários contratuais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como negou provimento ao recurso do Banco, mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID. 324830374).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifica-se que as alegações do embargante não configuram efetivas omissões sanáveis pela via dos aclaratórios, mas sim tentativa de rediscussão de matéria já adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Quanto à suposta omissão sobre as diversas formas de remuneração previstas no contrato, constata-se que o acórdão analisou detidamente a questão contratual, reconhecendo expressamente que “o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente”. O acórdão também registrou que o escritório “foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados em forma de adiantamento”, demonstrando que a questão foi devidamente apreciada.

No tocante à alegada omissão sobre as cláusulas contratuais e impossibilidade de intervenção judicial, depreende-se do acórdão que a matéria foi enfrentada quando se reconheceu que “a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios”, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ e das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal. O acórdão não ignorou as disposições contratuais, mas aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

No tocante à alegada omissão quanto aos critérios para arbitramento da verba honorária, verifica-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, tendo considerado os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, a proporcionalidade e a razoabilidade do valor fixado (R$ 10.000,00), bem como a efetiva atuação profissional do escritório nos autos do processo de execução.

Por fim, quanto ao resultado da ação executiva, o acórdão considerou adequadamente que “embora a demanda não envolva montante expressivo, (...) tal circunstância não afasta a necessidade de justa remuneração pelos serviços prestados”, reconhecendo que o escritório “atuou de maneira zelosa e proativa, realizando as manifestações necessárias ao regular prosseguimento do feito”.

Dessa forma, resta evidenciado que os embargos de declaração constituem mera manifestação de inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, buscando, de forma inadequada, a reanálise do mérito da causa — providência incompatível com os limites da via estreita dos aclaratórios, conforme consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025